Tribunal: TJES
Processo: 5021569-97.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021569-97.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FABIO MIOTTO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SÓCIO DE CLUBE. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ser sócio remido do requerido THERMAS. Relata que as únicas despesas com as quais teria de arcar são relativas a exames de pele e emissão de carteirinha, mas foi surpreendido por cobrança referente a rateio de manutenção do clube. Afirma que pagou pelo primeiro rateio, mas ao perceber que haveria novas cobranças, decidiu que não desejava mais manter sua condição de sócio. Narra que solicitou a venda de seu título, mas foi alertado sobre a possibilidade de ter seu nome inscrito no SERASA, razão pela qual ajuizou processo requerendo indenização por danos morais e que a ré venda seu título de sócio remido.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da exordial, para cancelar os débitos imputados ao requerente e condenar os requeridos no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado. O autor pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora. Em que pese a parte requerida defender que a cobrança é lícita e aprovada em assembleia geral, não se esforça em comprovar a ocorrência e regularidade de referida assembleia, eis que a ata sequer é juntada.

5. Esta turma recursal teve a oportunidade de analisar outros processos sobre o mesmo tema, em que foram verificadas diversas irregularidades em referida assembleia, que tornam nula a cobrança ora discutida: ausência identificação dos supostos associados que assinaram a lista; dúvidas acerca da formação do quórum mínimo de presença; ausência de procuração em caso de representação de sócios; questionamentos acerca de assinaturas lançadas com a mesma letra; inobservância das exigências do estatuto quanto à composição da mesa.

6. Desta forma, a cobrança indevida e a necessidade de se socorrer do Judiciário a fim de evitar gravosa inscrição indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito resultam no reconhecimento de lesão à esfera moral do requerente, inclusive por aplicação da teoria do desvio produtivo. O montante arbitrado a título de indenização não comporta redução, eis que fixado em estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários, diante da ausência de patrono constituído em favor do autor.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)